Tribunal: STF
Processo: Rcl 42133
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    José Cristiano Ferreira dos Santos e Gessimar Costa Moreira afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2089965-91.2019.8.26.0000, inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 612.360, bem assim no extraordinário de nº 605.709. 
    Conforme narram, no curso de determinado cumprimento de sentença, formalizaram impugnação visando afastar penhora de bem imóvel em virtude de fiança prestada em contrato de locação comercial. Mantida a constrição, sobreveio agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal de Justiça. Dizem do insucesso de declaratórios. Interposto extraordinário, foi inadmitido. Não houve êxito em agravo interno.
    Distinguem a controvérsia versada na origem daquela objeto do recurso extraordinário nº 612.360 – Tema nº 295. Argumentam não ter sido discutida, no paradigma, a penhorabilidade de bem de família decorrente de garantia ofertada em contrato de locação de imóvel comercial, questão debatida no caso concreto. Salientam que, no recurso extraordinário nº 605.709, a Primeira Turma, à maioria, declarou inadequada a constrição de bem nessa situação. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento impugnado, de forma a impedir qualquer ato de alienação do bem. Pretendem a cassação da decisão atacada visando o reconhecimento da impenhorabilidade.
    2. Faz-se em jogo admissibilidade de extraordinário protocolado no curso de execução de título extrajudicial, resultante de contrato de locação não residencial garantido mediante fiança. Permitida a penhora de bem de família dos fiadores, a óptica foi mantida em agravo de instrumento. Entendeu-se irrelevante, na origem, o envolvimento de locação comercial, a revelar inadequada a alegação de impenhorabilidade de imóvel nessa situação. Formalizado extraordinário, teve a sequência impedida, considerada a sistemática da repercussão geral, ante o assentado no extraordinário de nº 612.360, no qual fixada tese no sentido da possibilidade de constrição de bem de família pertencente a fiador em razão de contrato de locação.
    Decidiu-se, no referido processo piloto da repercussão maior, observado o direito constitucional de moradia, sobre a problemática da garantia dada em decorrência de locação residencial. Uma vez em debate fiança prestada em ajuste voltado à locação de imóvel comercial, a situação concreta não se faz alcançada pelo entendimento. Ao julgar o recurso extraordinário nº 605.709, embora não sujeito ao regime da repercussão geral, a Primeira Turma confirmou a distinção. Na oportunidade, ao acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, fiz ver:
    […]
    Não cabe distinguir onde a lei não distingue. Há manifestação de vontade do fiador, quer se trate de locação residencial, quer comercial. E não vejo como potencializar a livre iniciativa, o comércio, em detrimento de certo direito fundamental, o direito à moradia, proteção da própria família.
    [...]
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o curso do agravo de instrumento nº 2089965-91.2019.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator